Tribunal: TJES
Processo: 0005876-40.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005876-40.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNANI CECON e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E TRIBUTÁRIO
.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL
. ART. 921, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES.
SENTENÇA REFORMA DE OFÍCIO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. 1.

Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
2.
Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido
da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.
3.

Dessa forma, considerando que a sentença
na execução fiscal
foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada,
para extirpar da condenação do embargante aos ônus sucumbenciais, por perda superveniente do objeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005876-40.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNANI CECON, MARINETE SEREZINE BRAIDO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

(Preliminar
ex officio
de perda superveniente do objeto deste recurso
)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O recurso voluntário apresentado pela Curadoria Especial visava a reforma do julgado sob o prisma de ser impossível a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, notadamente porque deve ser respeitado os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ocorre que ao analisar os autos me deparei com sentença proferida nos autos da execução fiscal (
Proc. nº 0002930-23.2004.8.08.0011
) onde foi reconhecida a prescrição de todo crédito oriundo da CDA a ela vinculada.

Pois bem.

Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Acerca do tema, o c
olendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
interpretou a referida norma no sentido
da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

Dessa forma, considerando que a sentença na execução fiscal foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada, para extirpar da condenação do embargante aos ônus sucumbenciais, por perda superveniente do objeto.

D
iante do exposto
,
de ofício, declaro a perda superveniente do objeto deste recurso,

para reformar a sentença
extirpando a condenação do apelante nos ônus sucumbenciais em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente de todos os créditos inerentes à CDA executada na execução fiscal (Proc. 0002930-23.2004.8.08.0011). Julgo prejudicado o recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/03/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.